Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706245-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VACARO IRMAOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida no PJE 0701589-11.2023.8.07.0001, ajuizado por VACARO IRMAOS LTDA para liquidação da sentença prolatada na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Eis o teor da decisão agravada (ID 149141228, autos de origem): Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por VACARO IRMAOS LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresentasse os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, a demandada apresentou a contestação de ID 147581662, na qual, em sede preambular, reclamou o reconhecimento da inadequação da via eleita, ao argumento de que, diante da necessidade de se alegar e comprovar fatos novos (pagamento), teria lugar, na espécie, a liquidação pelo procedimento comum. Ainda, reputou ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja apresentação afirma constituir ônus da parte postulante, consistentes nos extratos da operação, planilha atualizada de cálculo e comprovante do pagamento e quitação. Reclamou, por fim, o reconhecimento de hipótese a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a admitir o chamamento ao processo, diante do alegado interesse da União e do Banco Central do Brasil no objeto da postulação, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 147581647 a ID 147581658, tendo apontado a existência de rubricas, a título de indenização pelo PROAGRO e abatimento previsto pela Lei no 8.088/90, que demandariam dedução. É o que basta relatar. Decido. De início, pontuo que a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública - que se sujeita a cumprimento individual - findou por definir, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, de modo que, diversamente do que intenta sustentar a instituição bancária demandada, não se vislumbram fatos supervenientes, hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória. Nesse contexto, confirma-se a adequação do procedimento de arbitramento, para o fim de definir a obrigação constituída em sentença ilíquida, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC. Registre-se que tal circunstância, a toda evidência, não possui o condão de obstaculizar eventual compensação, constituindo, contudo, questão que, em tese, deve ser dirimida na etapa executiva do feito, que sucederá a presente fase de liquidação. No que se refere ao litisconsórcio passivo aventado, pontuo que, conquanto tenham, a União e o Banco Central do Brasil, tomado parte na ação coletiva de origem, o credor do título executivo judicial, na hipótese dos autos, optou por reclamar o adimplemento em face de um só dos devedores solidários (Banco do Brasil), no exercício de liberalidade assegurada pelo artigo 275 do Código Civil, não havendo falar, em instância satisfativa, em interesse jurídico comum, a determinar a formação do litisconsórcio passivo necessário, ou mesmo a tornar cabível o chamamento ao processo. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, sequer teria o réu atentado para o fato de que a UNIÃO JÁ TERIA SE MANIFESTADO PREVIAMENTE NESTES AUTOS, por determinação deste Juízo (ID 148633281). Afasta-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da postulação, eis que não integra o feito qualquer dos entes elencados pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer fundamento a impor o deslocamento da competência. Em arremate, no que se refere aos documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, que consistiriam em registros do negócio alinhavado entre as partes (cédula de crédito rural), colhe-se que se cuidariam de documentos adicionais que, por sua própria natureza e especificidade, se achariam em poder da parte executada, sobre a qual recai, nos termos do artigo 524, §4o, do CPC, o dever de exibição. Pontue-se que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, constitui aspecto a ser oportunamente aclarado pelo exame pericial, entendimento que igualmente se verifica em relação a eventuais deduções a título de indenização pelo PROAGRO e abatimento previsto pela Lei no 8.088/90, cuja verificação não dispensa a realização da perícia, após o que, uma vez aferida a existência de parcelas assim amortizadas, se fará oportuna deliberação acerca do cabimento (ou não) do abatimento. Assentadas tais balizas, passo a deliberar sobre a liquidação da obrigação. Da análise das manifestações apresentadas, verifico que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor do crédito que, segundo se sustenta, teria sido constituído em favor da parte postulante, por força do julgamento da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, a quantificação das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), diante de prova de que o mutuário efetivamente veio a pagar com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Assento, desde logo, que, à luz da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, assentada em julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a recomposição de perdas, havidas em razão de planos econômicos, deve abranger os expurgos inflacionários posteriores. Nesse sentido, colha-se o entendimento consolidado no âmbito desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porque é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, em vez de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema. 5. Segundo o art. 85, §1o, do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários. 6. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. 7. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados. 8. Na hipótese, a apresentação de contestação, agravo de instrumento, recurso especial e agravo em recurso especial justifica a fixação de honorários. 9. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão 1618071, 07191127320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO PLENA. "EXPURGOS" POSTERIORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo singular, oriundos da planilha elaborada de acordo com os dados existentes no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, se houve a correção plena do débito e a eventual necessidade de condenação ao pagamento de valor relativo a honorários de advogado. 2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode, em regra ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. Diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo crédito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 3. Alegação de que a planilha utilizada pelo perito não contempla os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito. 3.1. A questão já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial julgado sob o procedimento dos recursos repetitivos, que fixou seu entendimento no sentido de que são aplicáveis "os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (Recurso Repetitivo, Tese no 887). 3.1. O precedente vinculativo tem por fundamento a necessidade de correção plena dos débitos em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a legitimidade da pretensão, exercida pelos poupadores, aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 3.2. A mesma lógica deve ser observada em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a cobrança excessiva de valores aos mutuários com débito contraído antes de abril de 1990, constantes de cédulas de crédito rural. 4. O modelo de planilha que consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não contempla os "expurgos" inflacionários, sendo, portanto, inadequada para a liquidação do julgado em exame. 4.1. Deve haver a desconstituição da decisão agravada e a complementação da perícia para que novos cálculos sejam apresentados, contemplando os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito, facultando-se às partes, em seguida, o exercício do contraditório. 5. Prejudicado o requerimento de condenação em honorários de advogado na liquidação de sentença com alto grau de litigiosidade. 6. Agravo interposto pelo Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. 7. Recurso manejado por Edna Maria Cavatão Azevedo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1601583, 07167838820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, os cálculos periciais deverão ser pontualmente retificados, a fim de a atualização da obrigação, a ser levada a efeito por meio da aplicação do IPC/INPC, IPC/INPC, considere também os expurgos inflacionários posteriores. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito WASHINGTON MAIA FERNANDES, Contador (CRC/MG 23.540) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se e cumpram-se as determinações exaradas. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 2) tendo em vista a responsabilidade legal de todos os condenados na ação civil pública, deve haver a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central com o chamamento dos devedores solidários ao processo; 3) em caso de condenação do agravante, a sentença valerá como título executivo para o regresso em relação aos demais litisconsortes; 4) há interesse da União no feito, o que atrai a competência da Justiça federal; 5) o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11/03/1991, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pois os fato analisados dão de 30/04/1990; 6) não é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, de forma que a exibição dos contratos e dos extratos das operações nas quais se pleiteiam o diferencial é de responsabilidade do agravado; 7) os agropecuaristas que contrataram os financiamentos rurais não são os beneficiários finais, afastando a relação consumerista; 8) deve ser atribuído o efeitos suspensivo ao agravo de instrumento; no mérito, requer: 8.1) o chamamento ao processo dos devedores solidários e consequente deslocamento da competência para a justiça federal; 8.2) a não incidência do código de defesa do consumidor; 9.) Subsidiariamente, assenta que “deve ser observada a imposição do art. 53, III, b do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”, sendo certo que “o Tribunal de Justiça do DistritoFederal e Territórios, sujeita-se à Emenda Constitucional no 95, conhecida comoEmenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Assim, mesmo sendo um Tribunal mantido pela União, é um tribunal local, projetado e dimensionado para uma populaçãode pouco mais de dois milhões de habitantes”. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, a matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a competência da Vara de origem para o processamento do procedimento de liquidação de sentença. Na origem, trata-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-F (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Compulsando os autos principais, verifica-se que é incontroverso que a pessoa jurídica-autora tem sede no município de Xanxerê/SC (ID 146682774, p. 1) e o contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi firmado com o réu/agravado na agência localizada em Xanxerê/SC (ID 147581648). O advogado do autor/agravante tem inscrição na Seccional da OAB de Santa Catarina. A presente ação foi ajuizada perante o TJDFT por causa da regra do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Inicialmente, sob uma análise simplificada, pode-se entender pela aplicabilidade do referido artigo ao caso dos autos. Contudo, é necessário analisar o caso concreto através da interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A norma legal não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia. Assim, é primordial considerar a finalidade econômica e social da lei. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. O artigo 8o do CPC determina que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Sob esse prisma, não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação perante a Justiça do Distrito Federal. O autor/agravante, seu advogado e o contrato firmado não possuem qualquer relação com o Distrito Federal. Além disso, o réu/agravado atua em todo o território nacional. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, o que evidencia o interesse meramente privado das partes, ofendendo o princípio constitucional do Juiz Natural. Além disso, não se verifica qualquer prejuízo ao autor ajuizar a ação no seu domicílio. Nesse cenário, constata-se que a escolha do foro se deu forma aleatória pelo autor, o que não se coaduna com a sistemática de distribuição da competência prevista pelo Código de Processo e pela Constituição Federal, o que afasta a incidência da Súmula 33 do STJ. O próprio Código de Processo Civil, no artigo 1o, estabelece que processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda que a competência territorial seja relativa, porque resguarda normas de direito privado, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais do autor e não permite a burla do sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos para a efetiva prestação jurisdicional em todo o país. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) (grifo nosso) Cumpre destacar o disposto na alínea “b”, inciso III, do artigo 53 do CPC, de que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a hipótese da alínea “b” é específica em relação à hipótese da alínea “a”, ambas do inciso III do artigo 53 do CPC. Ou seja, a regra geral é de que a competência para o processamento e julgamento da ação onde a ré seja pessoa jurídica é do foro da sede, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1a VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. [...] 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. [...] (AgInt no REsp n. 1.931.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535, I, DO CPC/73. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. EXCEÇÃO. CONTRATO ESPECÍFICO COM A FILIAL. HIPÓTESE AFASTADA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. A condição especial de consumidor não se transmite a cessionário de direito contratuais, razão pela qual a competência é do foro do domicílio do réu, salvo se realizada a transação especificamente com filial, agência ou sucursal. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.620.852/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.) Para além da análise das normas de competência, é preciso destacar que a crescente demanda de ações similares, nas quais as partes e o contrato objeto da controvérsia não têm qualquer relação com o Distrito Federal, esbarra na organização do Poder Judiciário e impede a concretização de princípios constitucionais e processuais. Isso porque, de acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. A supracitado inciso foi inserido por meio da EC 45, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, o atendimento pelo TJDFT de demandas de partes que não residem no Distrito Federal e cujo objeto litigioso também não foi firmado nesta unidade da federação causa enormes prejuízos ao funcionamento do TJDFT, ao comprometer a celeridade dos processos da população do DF, impedir o cumprimento de metas impostas pelo CNJ e, ainda, sobrecarregar os servidores, magistrados e desembargadores. O impacto causado neste TJDFT pelo recebimento de milhares de ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local gerou a edição da Nota Técnica 8/2022 pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios, de onde se extrai que: O aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais tem reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e consequentemente aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional. [...] Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (Julho/2017 a Julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento. No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. No Segundo Grau, no mesmo período pesquisado, o dado também é relevante, pois, em conformidade com as informações fornecidos pela CGSIS, as demandas com o perfil delineado geraram a interposição de 6.248 recursos, observando-se a média anual de 1.243,6 recursos. [...] Embora não seja possível estabelecer causalidade direta do impacto das ações que são objeto da presente Nota Técnica, de modo geral, o excesso de judicialização gera o efeito cascata nos indicadores de produtividade supramencionados. Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. De todo o exposto, conclui-se que o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, o que reflete por linhas mais amplas a discussão de violação de regra de competência absoluta. Por essas razões, altero o meu posicionamento anteriormente proferido em casos similares para entender pela incompetência do TJDFT para o processamento da presente ação. Confiram-se precedentes deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622960, 07223535520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENCIDA A TESE DE QUE INCIDENTE AO CASO CONCRETO ORIENTAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente liquidação de sentença proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, "a") e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília, DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vencida a tese de que incidente ao caso concreto orientação expressa na Súmula 33 do STJ. (Acórdão 1617592, 07230646020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas considerações, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Fica prejudicada a análise dos demais temas mencionados no recurso, em virtude da suposta incompetência do juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA